Tribunal: CARF
Processo: 19707.000259/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000259/2007-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.804 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO LINCOLN CARVALHO DE SIQUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA.
CÁLCULO
SEGUNDO
APLICAÇÃO
DO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000259/2007-14
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19707.000259/2007-14

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão, proferido em sede de Embargos de Declaração, que deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte para cancelar o lançamento tendo em vista a inadequação da base de
cálculo utilizada na autuação, uma vez que o art. 12 da Lei no 7.713/88 que previa a cobrança do
IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada – através da aplicação da
alíquota vigente no momento
do pagamento sobre o total recebido,
teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário na 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da repercussão.
O acórdão de embargos de no 2202-004.539 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2002, 2003, 2004, 2005
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
IRPF.
RENDIMENTO
RECEBIDO
ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS VIGENTES A ÉPOCA EM
QUE OS VALORES DEVERIAM TER SIDO ADIMPLIDOS.
O RE 614.406/RS, julgado sob o rito do art. 543B do CPC, consolidou o entendimento
de que a aplicação irrestrita do regime previsto na norma do art. 12 da Lei no 7.713/88
implica em tratamento desigual aos contribuintes. Assim, ainda que seja aplicado o
regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas físicas, o
dimensionamento da obrigação tributária deve observar o critério quantitativo (base de
cálculo e alíquota) dos anos calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos,
sob pena de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade
contributiva e da proporcionalidade. O art. 62, §2o do Regimento Interno do CARF
torna obrigatória a aplicação deste entendimento.
Citando como paradigma os acórdãos no 9202-003.695 e 9202-007.002, defende a
Fazenda Nacional a manutenção do auto de infração apenas determinando a retificação do
montante do crédito tributário com base na aplicação das tabelas progressiva vigentes na época
da aquisição dos rendimentos - regime de competência.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnado pela manutenção do
julgado por seus próprios fundamentos, subsidiariamente defende: 1) não incidência de imposto
de renda sobre os juros recebidos por meio da ação trabalhista que desencadeou o pagamento dos
valores autuados, 2) impossibilidade de se alterar o critério jurídico fixado quando do
lançamento, 3) decadência e 4) observância ao princípio da isonomia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Delimitação da lide:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19707.000259/2007-14

Antes de analisarmos o mérito do recurso, necessário tecer considerações sobre o
litígio.
Conforme consta do acórdão recorrido, originalmente a tese de defesa do
contribuinte passava pela alegação de não incidência do Imposto de Renda sobre as verbas
recebidas a título de juros decorrentes de valores pagos em ação trabalhista por meio da qual se
reconheceu o direito de complementação salarial em razão de diferenças apuradas.
Por meio do acórdão 2202-002.035, a Turma Ordinária deu provimento ao recurso
voluntário por entender pela aplicação ao caso da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial no 1.227.133 SC, sujeito ao regime do art. 543C do Código de
Processo Civil, não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. Contra esse acórdão foram opostos Embargos de
Declaração pela Fazenda Nacional os quais foram acolhidos com efeitos infringentes nos termos
do acórdão 2202-002.299. Na ocasião o Colegiado definiu:
A teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1.227.133 SC, sujeito ao regime do art. 543C do Código de Processo Civil, não incide
imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.
...
Não obstante a defesa alegue que a diferença tributada pela fiscalização refere-se a juros
de mora incidentes sobre verbas recebidas em decorrência da ação trabalhista por ele
impetrada, verdade é que tais valores foram recebidos fora do contexto de despedida ou
rescisão do contrato de trabalho e, portanto, não se configura a hipótese prevista no
Resp no 1.227.133/RS, julgado em 28/09/2011, e submetido ao regime do art. 543C do
CPC.
Trata-se, assim, de lançamento de rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa
física, em virtude de decisão judicial, a título de diferenças de salariais, e, portanto,
importa trazer à colação o julgamento dos Recursos Especiais nos 614.232/RS e
614.406/RS, de 20/10/2010, em que o Superior Tribunal Federal STF reconheceu a
existência de repercussão geral, nos termos do art. 543A do Código de Processo Civil,
no que diz respeito à constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que trata dos rendimentos recebidos acumuladamente.
O mérito da questão não foi ainda julgado e, portanto, os demais processos que versam
sobre a mesma matéria encontram-se sobrestados até o pronunciamento definitivo
daquele Tribunal, por força do disposto no art. 543B, §1o, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, que parte da discussão no presente processo refere-se à matéria
reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, pendente de
decisão definitiva daquele tribunal.
Neste contexto, sanando a obscuridade apontada o Colegiado afastou a aplicação
ao caso do Resp 1.227.133/SC e determinou a suspensão do processo até a decisão definitiva dos
tribunais acerca da forma de cobrança do imposto sobre os valores recebidos acumuladamente,
se pelo regime de caixa ou de competência.
Contra essa decisão no 2202-002.299 nenhuma das partes apresentou recurso.
Retomado o curso normal do processo – diante do encerramento da discussão no
âmbito do Poder Judiciário – o processo foi novamente distribuído e julgado pela Turma
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19707.000259/2007-14

Ordinária tendo a decisão final se dado por meio do acórdão no 2202-004.539, decisão ora
recorrida.
Diante da ausência de recurso do Contribuinte contra a parte da decisão que
afastou sua tese da “não incidência de IR sobre juros recebidos em ação trabalhista”, como
destacado pelo próprio acórdão recorrido, forçoso concluir pelo o trânsito em julgado da decisão
neste aspecto, razão pela qual os argumentos trazidos pelo Contribuinte em sede de contrarrazões
não têm o condão de alterar essa condição.
Da mesma forma devemos destacar que no atual estágio do processo é defeso a
este Colegiado se debruçar sobre matéria cuja devolutiva não seguiu as exigências formais
previstas no art. 67 do RICARF:
Seção II
Do Recurso Especial
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19707.000259/2007-14

§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Assim, resta esclarecido que a lide ainda pendente de análise por esta Câmara
Superior de Recursos Fiscais se limita ao debate acerca do objeto do recurso interposto pela
Fazenda Nacional: forma de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente.

Do recurso:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. Vale
destacar que os acórdãos paradigmas enfrentaram, já em momento posterior a declaração de
inconstitucionalidade do STF no RE 614.406, a possibilidade de manutenção de lançamento
referente a rendimentos recebidos acumuladamente na vigência do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Inicialmente, não tenho dúvidas de que o mérito da questão já foi decidido tanto
pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente sob os
ritos do Recurso Repetitivo e da Repercussão Geral. Estamos falando do RESP 1.118.429/SP e
do RE 614.406/RS, que receberam as seguintes ementas:
RESP 1.118.429/SP
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19707.000259/2007-14

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
RE 614.406/RS
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em relação ao julgado do STJ a tese firmada traz o seguinte texto: O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a
cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Assim, pelo fato
de constar no texto da ementa e também da tese firmada referência ao fato de se ter discutido o
pagamento de benefícios previdenciários há quem defenda a aplicação do julgado somente a
estes casos.
Entretanto, em relação ao julgado do Supremo Tribunal Federal, considerando o
tema fixado para a Repercussão Geral é possível dar-lhe maior abrangência já que a redação da
delimitação do tema ficou assim consignada: Tema 368 - Incidência do imposto de renda de
pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente.
Neste último caso, vale mencionar que não foi feita qualquer ressalva quanto à
origem dos rendimentos discutidos. Tal fato fica ainda mais cristalino quando nos debruçamos
sobre a fundamentação utilizada pelo Ministro Marco Aurélio que levou em consideração o
princípio da isonomia e o da capacidade contributiva. Em voto vista, a Ministra Carmem Lúcia
citando a exposição de motivos da Medida Provisória no 497/2010 (convertida na Lei n.
12.350/2010 que deu origem ao art. 12-A da Lei 7.713/88) resume bem a questão: “52. Trata-se
da tributação de pessoa física que não recebeu o rendimento à época própria, recebendo em
atraso o pagamento relativo a vários períodos. Nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, esses rendimentos seriam tributados no mês do recebimento mediante a
aplicação da tabela mensal, o que muitas vezes resulta em um imposto de renda muito superior
àquele que seria devido caso o rendimento fosse pago no tempo devido”
Assim, resta indiscutível a aplicação ao caso do art. 62, §2o, do Regimento Interno
do CARF, o qual determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos que lhe foram submetidos.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19707.000259/2007-14

Embora os Tribunais Superiores tenham decido sobre a aplicação do regime de
competência para fins de cobrança do IRPF sobre rendimentos recebidos acumuladamente, meu
entendimento pessoal era no sentido de que em nenhum momento os julgados analisaram a tese
acerca da possibilidade de se determinar a correção de lançamento fiscal que tenha adotado o
critério de caixa declarado inconstitucional. Ou seja, os tribunais superiores não teriam
expressamente decidido pela possibilidade do recálculo de lançamentos baseados em forma de
cobrança declara inconstitucional.
Ocorre que, desde 2016 essa Câmara Superior de Recursos Fiscais vem
entendendo pela possibilidade de manutenção dos lançamentos, devendo apenas ser observado
quando da cobrança de eventual crédito a regra de cálculo com base no regime de competência.
Cito como exemplo os acórdãos 9202-007.009, 9202-006.843, 9202-007.241 e 9202-007.550.
Para fundamentar o entendimento que prevalece na CSRF, transcrevo voto
proferido pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, no acórdão no 9202-007.356:
Consoante narrado, a controvérsia suscitada tem como objeto a discussão acerca da
manutenção do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, em decorrência do regime contábil aplicado ao lançamento, que teve
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Muito se discute, neste Colegiado, sobre os efeitos da decisão proferida no mencionado
RE, que tratou da aplicação do regime de cobrança do imposto de renda incidente
"sobre as verbas recebidas, de forma acumulada, em ação judicial", se regime de caixa,
previsto no art. 12 da Lei 7.713/88 ou de competência (posteriormente positivado pelo
art. 12-A do mesmo diploma legal).
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 12
da Lei 7.713/88, o que determinou a orientação para aplicação do regime de
competência, para alguns Conselheiros, os lançamentos relativos aos períodos anteriores
à MP 497/2010, que alterou a redação do art. 12-A da Lei 7.713/88, devem ser
desconstituídos em sua integralidade, pois eivado de vício material, em razão da
utilização de critério jurídico equivocado (regime de caixa, quando deveria ser regime
de competência).
Por outro lado, há entendimento diverso no sentido da manutenção parcial do
lançamento com a adequação do lançamento ao regime de competência, pois não há que
se falar em vício, mas sim em procedência parcial do lançamento.
Compulsando-se o RE 614.406, tem-se que a inconstitucionalidade reconhecida foi
parcial e sem redução de texto, ou seja, em uma interpretação conforme a constituição,
como se extrai do trecho abaixo da ementa do Acórdão do TRF4:
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Segundo ensina Pedro Lenza, o STF pode determinar que a mácula da
inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido
interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme, pela
qual não se configura a inconstitucionalidade.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19707.000259/2007-14

Cabe destacar que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei, razão pela
qual não poderia se considerar a nulidade do dispositivo, mas sim a aplicação de uma
interpretação conforme, o que afasta a existência de tal nulidade.
Corroborando o exposto, cabe mencionar o art. 97 da CF que estabelece a cláusula de
reserva de plenário, de modo que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". Destaca-se a existência
de mitigação da mencionada cláusula, dentre outras, quando o Tribunal utilizar a
técnica de interpretação conforme a Constituição, pois não haverá declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita.
Portanto, restou decidida, na ocasião do julgamento do RE em comento, a aplicação do
regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação,
naquele caso, em razão da interpretação atribuída.
Ademais, não se vislumbra a existência de prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que
o recálculo a ser aplicado se mostra mais benéfico, motivo deve ser reformada a decisão
recorrida.
Assim, entendo inexistente vício insanável apto a macular o lançamento, sendo
imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Adotando a tese fixada pela maioria do Colegiado, acolho os argumentos da
Fazenda Nacional para que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos pelo contribuinte, seja realizado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
Diante do exposto dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, devendo os
autos retornarem ao Colegiado de origem para se manifestar sobre as demais questões postas no
Recurso Voluntário, tais como, aplicação da multa de ofício e juros moratórios.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital